Tribunal: TJMT
Processo: 0031853-96.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031853-96.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, na qual se buscava a anulação de ato administrativo de demissão de servidor público, sob alegação de omissão quanto à aplicabilidade do art. 200 do Código Civil e com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência do art. 200 do Código Civil, apta a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo prescricional, fixando-o na data do ato administrativo impugnado, à luz do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

5. A decisão embargada analisa a repercussão da sentença penal absolutória, afirmando a independência das instâncias e reconhecendo que apenas absolvições fundadas na inexistência do fato ou negativa de autoria afastam efeitos na esfera administrativa.

6. A absolvição penal baseada no art. 386, II, do CPP (insuficiência de provas) não interfere na contagem do prazo prescricional administrativo, inexistindo fundamento para aplicação diversa.

7. Não se verifica omissão, pois o acórdão apresenta fundamentação coerente e suficiente sobre todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

8. A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de reexame da matéria por via inadequada.

9. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos exige vício que, uma vez sanado, implique necessariamente a modificação do julgado, hipótese não configurada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

A absolvição penal por insuficiência de provas não afasta a independência das instâncias nem altera o termo inicial da prescrição em matéria administrativa.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia central, estabelecendo o prazo prescricional incidente na hipótese.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CPC, art. 487, II; Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 935; CPP,
arts
. 65 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.09.2023; STJ,
AgRg
no REsp 996.746/GO, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 15.10.2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1340026/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.03.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
794.662/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.11.2015; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2067555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Josivaldo Ribeiro da Costa
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u

provimento ao
Recurso de A
pelação Cível interposto por ele.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado padece de omissão, porquanto não teria
enfrentado a
aplicabilidade do art. 200 do Código Civil ao caso concreto.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
o recurso
aviado por ele
seja
integralmente
desprovido.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
3
55887872
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Josivaldo Riveiro da Costa

insurge-se do acórdão que
nego
u
provimento ao Recurso de A
pelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
se consubstanciam
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu
o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

A controvérsia central do recurso analisado cinge-se à definição do marco inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação que visa à anulação do ato administrativo de demissão do servidor público estadual.

Mais especificamente, discute-se se a sentença penal absolutória – que absolveu o Apelante com fundamento no art. 386, II, do CPP (ausência de provas) – teria o condão de postergar o termo inicial do prazo prescricional, afastando a aplicação imediata da regra do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o que, se admitido, afastaria a prescrição reconhecida em primeiro grau.

Anoto, desde já, que a tese recursal não comporta provimento.

De fato, é pacífico o entendimento de que o prazo prescricional nas ações propostas contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, o qual estabelece que:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No que tange à repercussão de sentença penal absolutória na seara administrativa, é necessário destacar que, em regra, as esferas penal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si. Todavia, o ordenamento jurídico prevê exceção quando a sentença penal absolutória reconhecer expressamente a inexistência do fato ou a negação da autoria, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil e o art. 65 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que somente nas hipóteses em que a sentença penal absolutória negar categoricamente o fato típico ou a autoria é que se impõe a vinculação obrigatória da esfera administrativa à penal, com a consequente anulação de eventual ato punitivo disciplinar.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.

1. É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses. 3. No presente, o trânsito em julgado da sentença absolutória se deu em 30/4/93, razão pela qual o prazo restaria fulminado em 30/4/98. Ocorre que, em decorrência da referida decisão na esfera penal, a ora recorrente protocolou requerimento administrativo, em 23/6/93, visando a reintegração no cargo do qual havia sido demitido, fato este que ocasionou a suspensão da prescrição da pretensão de propor ação de reintegração perante o Poder Judiciário. Isso porque, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente não se interrompe ou suspende nos casos em que decorridos mais de cinco anos até a data de formulação do pedido administrativo, o que não se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no REsp n. 996.746/GO, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
de 5/11/2015).

Portanto, apenas quando a sentença penal absolutória estiver fundada no reconhecimento da inexistência do fato ou na negativa de autoria, hipóteses previstas nos incisos I e IV do art. 386 do Código de Processo Penal, é que ela poderá servir como marco inicial para a contagem do prazo prescricional das demandas de natureza administrativa delas decorrentes.

No caso dos autos, a sentença penal absolutória foi prolatada em 28 de junho de 2011, pelo Juiz de Direito Dr. Marcelo Sebastião Prado Moraes, constante no id. 324569866, às fls. 15/21, nos seguintes termos:

“Inexistem nos autos provas a direcionar pela existência dos delitos apontados contra os réus, razão pela qual, neste momento é o caso de absolvição do mesmo com base no artigo 386, II do CPP.

ISTO POSTO, diante das considerações acima, julgo totalmente improcedentes os termos da denúncia, e via de consequência, ABSOLVO, o réu de nome JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA, brasileiro, filho de Francisco Ribeiro da Costa e Josefa Ferreira da Costa, nascido em data de 18/06/1974, natural de Britania-GO, portador do RG 1245962-3 SSP (documento de fls. 60), das imputações descritas dos artigos 317 e 344 do CPP, para os fins e efeitos de direito”.

Logo, verifica-se que a absolvição penal do Recorrente ocorreu com fundamento no inciso II do art. 386 do Código de Processo Penal, ou seja, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação, circunstância que, como se vê, não se confunde com o reconhecimento da inexistência do fato ou com a negativa de autoria, hipóteses essas que, nos termos da jurisprudência consolidada, autorizariam o afastamento da prescrição e eventual repercussão obrigatória na esfera administrativa.

Nesse norte, não há que se falar em caráter vinculante uma decisão proferida na esfera penal (salvo, repito, as hipóteses legais) sobre as esferas civil e administrativa ou ainda qualquer outra influência sobre o presente feito.

Sendo assim, e visto que a presente demanda tem por objeto a anulação do ato administrativo que culminou na demissão do Apelante, cujo teor foi publicado em 27/10/2004, à luz da jurisprudência consolidada e da própria moldura fática dos autos, essa é a data que deve ser adotada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, uma vez que a sentença penal absolutória que lhe sobreveio não reconheceu a inexistência do fato nem a negativa de autoria, hipóteses excepcionais que permitiriam modulação distinta.

Assim, considerando-se a data da publicação do ato demissional e a data da propositura da presente ação, em 01 de julho de 2015, constata-se que se transcorreram
mais de onze anos entre tais marcos
, o que
evidencia
de forma inequívoca o exaurimento do prazo prescricional quinquenal, atraindo a incidência do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ, in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO OCORRIDO NO ANO DE 1991. AÇÃO ORDINÁRIA MANEJADA NO ANO DE 2009. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O art. 174 da Lei 8.112/1990, disciplinando a revisão do Processo Administrativo, estabeleceu que este poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 2. Ocorre que, no caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, a parte autora limita-se a sustentar a nulidade do PAD, por suposta violação ao contraditório e a ampla defesa e por ausência de parecer técnico. 3. Não há qualquer demonstração que tais alegações caracterizem-se como fatos novos, desconhecidos ao tempo do processo disciplinar ou que não poderiam ser alegados à época, evidenciando-se a intenção de rever, de forma indireta, penalidade aplicada há quase 20 anos. 4. O julgado estadual não se afastou do entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de Policial Militar. Precedentes:
AgRg
no
REsp.
1.323.442/AM, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
22.8.2012 e
AgRg
no
AREsp
. 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
25.9.2015. 5. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1340026/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
27/03/2017)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes. 2. Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015,
DJe
02/12/2015)

Logo, analisando detidamente os autos, é certo que se operou a prescrição do próprio fundo de direito e, por conseguinte, da pretensão de reintegração no cargo público, haja vista que o decurso do prazo de 05 (cinco) anos configurou-se em 27.10.2009.

Diante do exposto, tendo em vista o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não há como se acolher o pleito de anulação do ato administrativo impugnado, tampouco os efeitos jurídicos dele decorrentes, tais como o restabelecimento de vínculo funcional, o recebimento de valores remuneratórios pretéritos ou eventual indenização por danos morais.

A pretensão deduzida revela-se atingida pela decadência quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

[...]
(grifos nossos).
”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação da Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Josivaldo Ribeiro da Costa.

Advirto a parte embargante de que a eventual reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026